Tribunal: TJBA
Processo: 8026711-68.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026711-68.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEONARDO DA SILVA BARRETO Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE TÍPICO DE TRABALHO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. FRATURA COMINUTIVA DE TÍBIA E FRATURAS DE FÍBULA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVOS COMUNS EM BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. READEQUAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária para conceder ao autor benefício por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, desde o dia seguinte à cessação administrativa, com termo final fixado em 12 meses contados da data da perícia judicial. O recorrente pretende a reforma do julgado para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Subsidiariamente, requer o reenquadramento dos benefícios administrativos comuns em espécie acidentária, a alteração do termo final do benefício temporário, a submissão ao processo de reabilitação profissional e, sucessivamente, a concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a incapacidade laborativa reconhecida nos autos possui caráter total e permanente, a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; (ii) saber se os benefícios administrativos NB 720.082.575-2 e NB 721.101.710-5, concedidos como previdenciários comuns, devem ser convertidos em benefícios acidentários, em razão do nexo causal com acidente típico de trabalho; (iii) saber se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária deve ser contado da data da perícia judicial ou da efetiva implantação da prestação; e (iv) saber se, diante da impossibilidade de retorno à atividade habitual, deve ser assegurada a reabilitação profissional com manutenção do benefício até a efetiva reabilitação. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra que o autor sofreu acidente típico de trabalho em 10/02/2025, quando exercia a função de motorista de caminhão, havendo nexo causal entre o evento e o quadro incapacitante, conforme CAT, documentação médica e laudo pericial. A perícia judicial, contudo, concluiu que a incapacidade é total, mas temporária, com prognóstico de recuperação em 12 meses, não havendo prova suficiente de irreversibilidade do quadro nem de impossibilidade definitiva de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. Inviável, assim, a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. 4. Assiste razão ao apelante quanto à natureza jurídica dos benefícios anteriormente concedidos na via administrativa. Reconhecido nos autos o nexo causal entre o acidente típico e a incapacidade laborativa, os benefícios NB 720.082.575-2 e NB 721.101.710-5, embora concedidos sob espécie previdenciária comum, devem ser reenquadrados na modalidade acidentária, com efeitos desde as respectivas concessões administrativas, a fim de recompor a proteção infortunística devida. 5. O termo final do benefício por incapacidade temporária não deve ser contado da data da perícia judicial, pois esse critério reduz, na prática, o período útil de fruição do benefício. Tendo o laudo estimado recuperação em 12 meses, a contagem deve iniciar-se na efetiva implantação da prestação, preservando a utilidade concreta do provimento jurisdicional e o direito do segurado de requerer prorrogação administrativa, se persistir a incapacidade. 6. Também é cabível o acolhimento da pretensão subsidiária relativa à reabilitação profissional. As limitações funcionais apuradas em perícia indicam possível impossibilidade de retorno seguro à atividade habitual de motorista de caminhão. Nessa hipótese, aplica-se o art. 62 da Lei nº 8.213/1991, com manutenção do benefício até que o segurado seja considerado reabilitado para atividade que lhe garanta a subsistência. Incabível, por ora, a concessão de auxílio-acidente, porque não demonstrada consolidação das lesões com redução permanente da capacidade laborativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para: (i) determinar a conversão dos benefícios NB 720.082.575-2 e NB 721.101.710-5 da espécie previdenciária comum para a modalidade acidentária; (ii) fixar que o prazo de 12 meses do benefício por incapacidade temporária acidentário seja contado da efetiva implantação da prestação, resguardado o direito de requerer prorrogação administrativa; (iii) determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, se constatada a impossibilidade de retorno à atividade habitual, com manutenção do benefício até a efetiva reabilitação; e (iv) manter, no mais, a sentença, inclusive quanto ao indeferimento da aposentadoria por incapacidade permanente. Tese de julgamento: “1. A incapacidade temporária afasta, no caso, a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. 2. Comprovado o nexo causal, os benefícios comuns devem ser convertidos em acidentários. 3. O prazo do benefício temporário conta-se da efetiva implantação. 4. É devida a reabilitação profissional, se inviável o retorno à atividade habitual.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 59 e 62; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8159284-84.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 05.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.506.657/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8026711-68.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante LEONARDO DA SILVA BARRETO e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala de Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça